Tribunal: TJPA
Processo: 0010157-02.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010157-02.2018.8.14.0401

APELANTE: IGOR PINHEIRO DOS SANTOS, WALLACE PATROCÍNIO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES). REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DO APELANTE.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, RELATIVA À REALIZAÇAO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E APLICAÇAO DA PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL, AO CORRÉU. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
reformando, de ofício, a dosimetria do apelante e estender os efeitos desta decisão, no que tange à realização da dosimetria do crime de corrupção de menor e aplicação da regra do parágrafo único do art. 70, do CP, ao corréu Wallace Patrocínio Oliveira
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010157-02.2018.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: IGOR PINHEIRO DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Igor Pinheiro dos Santos
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e ao corréu, Wallace Patrocínio Oliveira, a prática dos crimes dispostos nos artigos 157, §2°, II e V do Código Penal e 244-B, do ECA.

Na exordial (Id.
5817208 - Págs. 2/5
), consta
ipsis litteris
:

Conforme narra o inquérito Policial anexo, Igor Pinheiro dos Santos e Wallace Patrocínio Oliveira, juntamente com um adolescente, João Vitor Nunes da Costa (15 anos de idade), por volta das 14:30h, do dia 05/05/2018, em frente ao Ed. Sandra, situado na Av. Alcindo Cacela, nº 1160, entre a Rua João Balbi e Rua Boaventura da Silva, bairro do Umarizal, usando de grave ameaça, mediante uso de simulacro de arma de fogo tipo pistola, assaltaram a vítima, Renan Correa da Costa Duarte, roubando seu relógio de pulso da marca “Touch”, cordão de ouro, além, de tê-lo feito de refém no interior de seu veículo GM VECTRA/AZUL, de placa NSF 8698.

Segundo relato da vítima, este estava acompanhado de sua namorada e se preparavam para sair no veículo, quando foi surpreendido pela ação dos acusados e do adolescente, sendo que este estava portando o simulacro de arma de fogo utilizada para anunciar o assalto.

Relatou, ainda, que ao ser abordado, pediu aos denunciados que deixassem sua namorada no local, sendo, então, atendido e, em seguida, o denunciado Igor assumiu o volante, conduzido o veículo em fuga.

Iniciada à fuga, os acusados foram perseguidos pelo policial militar Cristóvão Aquino da Silva, após ser avisado pelo genitor da vítima, que tomou conhecimento do assalto.

Durante a perseguição, o citado policial militar efetuou um disparo no pneu do veículo em fuga, porém não resultou que o carro fosse parado, assim aconteceu somente, quanto, próximo ao supermercado “Formosa”, na Av. José Bonifácio, foi colidido com outro veículo da marca Sandero, de propriedade do Sr. Floriano Pinto Gonçalves Neto, fazendo com que o veículo de fuga (GM VECTRA) não tivesse mais condições de trafegabilidade e, portanto, foram detidos os acusados pelos militares acionados, e consequentemente, libertado a vítima/refém Renan.

Recebida a denúncia (Id. 5817209 - Pág. 1), e devidamente citados os acusados (Id.
5817209 - Págs. 6/7 e 8/9)
, o apelante apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública, enquanto o corréu através de advogado particular (Id.

5817210 - Págs. 1/12 e 14/16
).

Vieram
as audiências de instrução e julgamento, na qual foi ouvida a vítima, 01 (um) informante, 01 (uma) testemunha da acusação e procedido o interrogatório dos acusados (Ids.

5817366 - Págs. 3/6, 5817370 - Págs. 1/4).

As partes apresentaram memoriais (Ids. 5817371 - Págs. 1/4 e 6/13; 5817372 - Págs. 4/11 e 5817373 - Págs. 1/5).

Ao prolatar a
sentença (Ids. 5817374 - Págs. 1/9 e 5817375 - Págs. 1/9), a MM. Juíza
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante e o corréu, respectivamente, à sanção definitiva de 10 (dez) anos e 09 (nove) dias de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado; e 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

O condenado
Igor Pinheiro dos Santos apresentou o recurso de apelação (Id. 5817378 - Pág. 1).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena base ao mínimo legal (Id.
5817378 - Págs. 2/4
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.
5817380 - Págs. 13/17
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.
5817382 - Pág. 3
).

Instala a se manifestar,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento, para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade (Id.
5817382 - Págs. 9/14
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/08/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

03 – DOSIMETRIA. REDIMESIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 5817375 - Págs. 6/8):

B) QUANTO AO RÉU IGOR PINHEIRO DOS SANTOS

1ª Fase: A culpabilidade do réu, o que vale dizer, a reprovabilidade da conduta é censurável, tendo se unido ao outro réu e um adolescente para praticar o crime de roubo majorado, mediante grave ameaça, extrapolando a previsão legislativa ao agredir a vítima verbalmente e fisicamente.
Não há maus antecedentes, como se observa na Certidão de antecedentes criminais constante à fl. 55.

Com relação à sua conduta social, não há dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada. O mesmo ocorre com a personalidade do agente. De igual modo, os motivos determinantes do crime são a cupidez e ambição próprias do injusto.

As circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis, haja vista que o delito foi praticado em via pública de grande circulação, durante a luz do dia e durante a fuga o veículo subtraído colidiu com outros veículos alheiros, causando prejuízos à terceiros.

As consequências do crime foram graves, considerando que conforme relatado pela vítima, esta não voltou as suas atividades normais após a ocorrência do fato, quando foi necessário que fizesse acompanhamento médico e psicológico, além do elevado prejuízo causado ao veículo da vítima, após as colisões causadas.

Por fim, resta claro que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito.

Atendendo ao que determina as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, observo
03 (três) circunstâncias desfavoráveis ao réu
, quais sejam,
a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
. Assim, como num total de 8 (oito) circunstâncias judiciais, 03 (três) se mostram desfavoráveis e 05 (cinco) favoráveis ao réu, aumento a pena mínima cominada em abstrato, de modo que FIXO A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE E 03 (TRÊS) MESES RECLUSÃO E 141 (CENTO E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA (artigo 49, caput, do CP).

2ª Fase:

Ausente circunstância atenuante ou agravante.

Assim, mantenho a pena no patamar de 06 (SEIS) ANOS DE E 03 (TRÊS) MESES RECLUSÃO E 141 (CENTO E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA.

3ª Fase:

Finalizando a 3ª fase da dosimetria, em que é feita a análise das circunstâncias especiais e gerais de aumento e diminuição da pena, constato a presença de 02 causas especiais de aumento,
lembrando que teve importância ímpar e marcante na prática da conduta delitiva, qual seja, o concurso de pessoas e a restrição de liberdade da vítima.

Não há causas especiais de diminuição da pena. Assim, elevo a pena-intermediária em 3/8, conforme fundamentação supra, e FIXO A PENA-FINAL EM 08 (OITO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Concurso Formal:

Caracterizado o concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, do CP, elevo a pena-final em 1/6 e FIXO A PENA-DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA.

DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, do CPP)

O réu está preso provisoriamente desde o dia 06/05/2018, totalizando 09 (NOVE) meses de prisão preventiva, de modo que a detração não alterará o regime inicial de cumprimento de pena, que é o FECHADO, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais benefícios.

REGIME INICIAL

O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Como a pena que foi imposta aos réus é superior a quatro anos, bem como o fato de o crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos. Prejudicada a suspensão condicional da pena, em razão da pena aplicada e por não preencher os requisitos do art. 77 do CP.

(...) <sic>

- Roubo Majorado:

Na primeira fase, depreendo que, dentre os vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, valorou-se, negativamente três: culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que na primeira parte de sua fundamentação incorreu em
bis in idem
, visto que o concurso de pessoas foi sobrepesado como majorante na terceira fase, no que passo a desconsiderá-lo .

Entretanto, observo que no delito em questão houve o emprego de violência excessiva, pois a vítima foi agredida pelos condenados com “coronhadas”, tapas e “mata-leão/gravata”, conforme seu relato judicial, ações essas que transbordam o tipo penal, devendo
permanecer negativada
a presente circunstância.

Para corroborar:

.
As circunstâncias do crime, em razão de ter sido "praticado de forma excessivamente violenta"
, bem como as consequências sofridas na vida pessoal e profissional das vítimas,
são circunstâncias que desbordam do tipo penal, autorizando, dessa forma, a elevação da pena-base.
Relevante anotar que o que foi sopesado na pena-base não foi a violência por si só, circunstância que, de fato, compõe o tipo penal de roubo, mas sim a excessiva violência, circunstância que, portanto, desborda do tipo penal, em razão de sua maior intensidade.

(...)

(AgRg no HC n. 687.010/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

No que tange às
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – os elementos utilizados pela magistrada
a quo
são idôneos e suficientes, pois os acusados, durante a fuga, colidiram com outro veículo, causando prejuízo e perigo a terceiros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS.

(...)

2. PENA. DOSIMETRIA. O sentenciante, na 1ª fase, considerando negativos os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, fixou a pena-base em 5 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. Consequências que extrapolaram a normalidade, devido aos prejuízos causados a terceiro com a colisão do veículo surrupiado pelo agente em uma residência, ocasionando danos materiais. Culpabilidade tisnada porque praticado o delito na presença do filho do lesado, que estava no veículo, criança de apenas 7 anos de idade, que também foi subjugado à ação armada, situação que melhor se ajustaria à operadora circunstâncias, mas que, de qualquer forma, neste ou naquele vetor, deveria mesmo refletir na pena de partida, prevalecendo a intenção do sentenciante de fazê-la repercutir no apenamento.
Circunstâncias que se mostraram mais gravosas, o acusado empreendendo fuga em alta velocidade com o veículo arrebatado, expondo a perigo a vida dos demais transeuntes, particularidades que demonstram gravidade, pelo modus operandi adotado, acima da média ao tipo penal incriminador em questão
.

(...)

(Apelação Criminal, Nº 50081634920198210003, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 25-08-2021)

HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. COLISÃO COM OUTROS VEÍCULOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADAS AO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. O modus operandi do delito imputado ao paciente, consubstanciado na ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, e, ainda, na
fuga em alta velocidade, pelas ruas, resultando, inclusive, em colisão com outros veículos, gerando perigo concreto de dano e ainda expondo a dano potencial a vida de terceiros, denota a sua real periculosidade,
evidenciando a necessidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública. 2. Incabível, in casu, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, a gravidade do crime e as circunstâncias em que foi praticado demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto. 3. Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.11.055240-3/000, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2011, publicação da súmula em 11/11/2011)

Desse modo, devem permanecer negativadas.

Acerca das
consequências do crime
, também foram utilizados fundamentos idôneos em concretos, não carecendo de reparos.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.[

(...)

II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base.

III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Posto isto,
conservo
negativado a referida circunstância.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
mantenho a
pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de agravantes e nem de atenuantes, no que sustento a pena no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, foram reconhecidas duas causas de aumento de pena -relativas ao concurso de pessoas e a restrição à liberdade da vítima - sendo majorada a pena em 3/8, no entanto, sem a necessária fundamentação correlata, no que merece reparo.

Todavia, considerando que o concurso de pessoas foi praticado por três agentes, preservo a fração aplicada de 3/8.

Para reforçar:

7. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a prática do delito em concurso com três agentes é fundamento apto a justificar a escolha do quantum de 3/8 na terceira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 367.899/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/2/2018)

(AgRg no REsp n. 1.838.326/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020)

Nesse contexto, mantenho a pena fixada
em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

- Corrupção de menor

Quanto ao presente delito, observo que não foi realizada a dosimetria correlata, sendo, no entanto, sobrepesado, ao final, no concurso de crimes.

Desse modo, passo, de ofício, a realizá-la:

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos,
segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, pode caracterizar

maus antecedentes,

pois

diz

respeito

ao

histórico

do

acusado (HC 424.759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)
–
Não consta nenhum processo com trânsito em julgado em nome do acusado, conforme certidão de Id. 5817375 - Pág. 13, nem perante o sistema Libra e PJE, no que valoro tal circunstância como neutra.

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo e que deve ser, em regra, comprovada mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado.

Os
motivos
do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse diapasão, ante à inexistência de circunstância judicial desfavorável ao apelado,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Assim como quaisquer causas de aumento ou de diminuição.

Nesse contexto, torno definitiva a reprimenda no montante de
01 (um) ano de reclusão.

- Concurso de Crimes:

Por fim, foi reconhecido o concurso formal de crimes e utilizado a fração de 1/6 de acréscimo, haja vista a prática de dois delitos (roubo e corrupção de menor).

No entanto, em razão da regra do § único do art. 70, realizo, de ofício, a soma das penas, por ser mais benéfica o recorrente.

Assim, fixo a reprimenda definitiva em
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o seu cumprimento inicial no
fechado
, haja vista o montante de pena culminada e a presença de três com circunstâncias judiciais desfavoráveis e duas majorantes, art. 33, §2º, alínea “a” e §3º do CP.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Agora, uma ressalva precisa ser feita. Em relação ao corréu,
Wallace Patrocínio Oliveira
, não houve a interposição de apelo, sendo respeitado o princípio da voluntariedade. É inegável, entretanto, que a magistrada
a quo
, também, com relação a ele não procedeu a dosimetria do crime de corrupção de menor aplicando direto a regra do concurso formal, inclusive quanto à pena de multa, em afronta ao art. 93, inciso IX da CF.

Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que eles se encontram em situações fático-processuais idênticas nesse aspecto, o que me faz utilizar dos termos do artigo 580 do Código de Processo Pena:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para mais fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.

(...)

1. O artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal.

2. Constatada a existência de identidade fático-processual entre o recorrente e os corréus beneficiados nos presentes autos quanto à redução da pena-base estabelecida, mostra-se devido o deferimento da pretendida extensão do julgado.

3. Embargos de declaração rejeitados. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de redimensionar a pena do embargante.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 985.373/AM, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019) (grifei)

Assim passo, de ofício, a proceder a dosimetria do
crime de corrupção de menor
:

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos,
segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, pode caracterizar

maus antecedentes,

pois

diz

respeito

ao

histórico

do

acusado (HC 424.759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)
–
Não consta nenhum processo com trânsito em julgado em nome do acusado, conforme certidão de Id. 5817375 - Págs. 10/12, nem perante o sistema Libra e PJE, no que valoro tal circunstância como neutra.

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo e que deve ser, em regra, comprovada mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado.

Os
motivos
do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse diapasão, ante à ausência de circunstância judicial desfavorável ao apelado,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

Inexistem agravantes, no entanto identifico a presença da atenuante relativa à menoridade, haja vista que à época do fato (05/05/18), era menor de 21 anos, conforme documento de Id.

5817201 - Pág. 10. Todavia, deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231 do STJ, haja vista que a pena se encontra no mínimo legal.

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Desse modo, a pena intermediária resta em
01 (um) ano de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Nesse contexto, torno definitiva a reprimenda no montante de
01 (um) ano de reclusão.

- Concurso de Crimes:

De igual modo ao apelante, foi reconhecido o concurso formal de crimes ao condenado Wallace e utilizado a fração de 1/6 de acréscimo, haja vista a prática de dois delitos (roubo e corrupção de menor).

No entanto, em razão da regra do § único do art. 70 do CP, realizo, também, de ofício, a soma das penas ao corréu, por ser mais benéfica a ele.

Assim, fixo a reprimenda definitiva em
08 (oito) anos, 01 (um) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Preservo o seu cumprimento inicial no
semiaberto
, conforme fixado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e reformo, de ofício, a dosimetria do apelante. Ainda,
com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão, no que tange à realização da dosimetria do crime de corrupção de menor e aplicação da regra do § único do art. 70 do CP, ao corréu
Wallace Patrocínio Oliveira
.

É o voto.

Belém, 19/09/2022